Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-57.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600495-57.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600495-
57.2024.6.16.0015, que julgou parcialmente procedente a representação formulada pela coligação A
Força da Verdade[UNIÃO/MDB] - Ponta Grossa - PR e Eleição 2024 Elizabeth Silveira Schmidt
Prefeito contra Coligação Muda Ponta Grossa[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA0/PP] - Ponta Grossa - PR , Eleição 2024 Mabel Corá Canto Prefeito e
Eleição 2024 Sandra Mara Camargo Queiroz Vice-Prefeito, confirmando a liminar anteriormente
concedida e condenar a representada ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
cada descumprimento da tutela de urgência. (Direito de reposta com pedido liminar, ajuizado pela
coligação A Força da Verdade[UNIÃO/MDB] - Ponta Grossa - PR e Eleição 2024 Elizabeth Silveira
Schmidt Prefeito contra Coligação Muda Ponta Grossa[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA0/PP] - Ponta Grossa - PR , Eleição 2024 Mabel Corá Canto Prefeito e
Eleição 2024 Sandra Mara Camargo Queiroz Vice-Prefeito, em razão da veiculação de bloco de
propaganda eleitoral em televisão, que utilizou conteúdo descontextualizado com corte em
entrevistas e jogos de palavras, com a conotação de que ocorreram 174 mortes em virtude da
economia que Elizabeth supostamente teria efetuado na aplicação dos recursos na área da saúde,
em razão da veiculação de bloco de propaganda eleitoral em televisão, que utilizou conteúdo
descontextualizado com corte em entrevistas e jogos de palavras, com a conotação de que
ocorreram 174 mortes em virtude da economia que Elizabeth supostamente teria efetuado na
aplicação dos recursos na área da saúde). RE4 H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)

GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
(RECORRIDA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219913
26/11/2024
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44219913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.572

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600495-57.2024.6.16.0015 – Ponta
Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44219913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. TUTELA DE URGÊNCIA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Na origem, tratou-se de pedido de direito de resposta, ao requerimento de tutela de urgência para
a suspensão da veiculação de propaganda eleitoral supostamente descontextualizada.
A tutela de urgência foi deferida, impondo abstenção da veiculação da propaganda impugnada,
sob pena de multa de R$ 5.000,00.
Constatados reiterados descumprimentos da decisão judicial, com majoração da multa para R$
10.000,00 por cada veiculação irregular.
Extinção do processo quanto ao mérito do direito de resposta, em razão da perda de objeto, com
manutenção da penalidade de multa.
Recurso interposto pelas representadas alegando perda de eficácia da tutela, censura prévia e
desproporcionalidade na majoração da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo principal invalida a multa
aplicada por descumprimento da tutela de urgência; (ii) verificar a proporcionalidade e legalidade
da majoração da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A multa por descumprimento de decisão liminar possui caráter autônomo e coercitivo,
mantendo-se válida independentemente do julgamento do mérito da ação principal, conforme
entendimento jurisprudencial.

8. A conduta das recorrentes demonstrou descumprimento reiterado e injustificado da ordem
judicial, mesmo após expressa advertência do juízo.

9. A majoração da multa para R$ 10.000,00 foi proporcional à gravidade da infração e à
necessidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial.
10. Jurisprudência corroborante: RE nº 060012653 (CAMPO GRANDE - MS), confirmando a
autonomia e a exigibilidade de multas coercitivas em caso de descumprimento de decisões
judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão do juízo da 015ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR.
12. Tese de julgamento: “A multa por descumprimento de decisão liminar possui caráter
autônomo e coercitivo, não se subordinando ao julgamento do mérito da ação principal. A
proporcionalidade e a gravidade da infração justificam sua manutenção e majoração, quando
demonstrado descumprimento reiterado.”

Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV.
Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
RE nº 060012653, CAMPO GRANDE - MS, Relator(a): Des. Monique Marchioli Leite, Julgamento:
26/04/2021.

Num. 44219913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MABEL CORÁ CANTO, SANDRA MARA CAMARGO
QUEIROZ e COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” em face da sentença proferida pelo Juízo
da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou extinto o processo de direito de resposta
proposto pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” e Elizabeth Silveira Schmidt, com
aplicação de multa às recorrentes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada
descumprimento da tutela de urgência (ID 44179148).
Em suas razões recursais (ID 44179156), as recorrentes alegam, em síntese, que: a) com a
extinção do processo sem resolução do mérito, a tutela de urgência concedida liminarmente
perdeu a eficácia, resultando na anulação da multa coercitiva; b) a decisão, que concedeu a tutela
provisória, era genérica, de modo que implicou em censura prévia da propaganda eleitoral; c) não
houve descumprimento da decisão liminar, visto que as propagandas denunciadas, embora
tratem do mesmo tema, não são iguais e possuem formatos diferentes; d) a decisão que fixou a
multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é posterior ao descumprimento, não podendo
retroagir.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a
penalidade de multa ou alternativamente, que a multa seja minorada, ao patamar fixado na
decisão do ID 44179102, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID 44179160),
requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença, uma vez que as
recorrentes descumpriram ordem judicial com veiculação de novas propagandas, com conteúdo
similar àquelas impugnadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44201249).
É o breve relatório.

VOTO

Num. 44219913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de representação por Direito de Resposta ajuizada pela COLIGAÇÃO
"FORÇA DA VERDADE" e ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT em face da COLIGAÇÃO "MUDA
PONTA GROSSA", MABEL CORÁ CANTO e SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ, com
pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão imediata de veiculação de bloco de
propaganda eleitoral, cujo conteúdo foi descontextualizado, fazendo alusão de que ocorreram 174
mortes, em virtude da economia que Elizabeth, prefeita e candidata à reeleição do Município de
Ponta Grossa, teria efetuado na aplicação de recursos na área da saúde.
Inicialmente, cabe registrar que, com a realização do pleito eleitoral, a veiculação questionada
perdeu a capacidade de influenciar o resultado da disputa eleitoral, operando-se a perda
superveniente do interesse processual no que diz respeito à análise de eventual direito de
resposta, uma vez que o objeto da demanda não possui mais relevância prática para o desfecho
do processo.
É cediço que o interesse processual consiste na utilidade potencial da jurisdição e está inserido
no rol das condições da ação.
Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr:
"Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao
demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-
se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre
em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação
jurídica do requerente'. Explica Cândido Dinamarco: 'Sem antever no provimento
pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o
postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a ordem
jurídica a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua
emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)'. É por isso que se
afirma com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for
possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda de objeto da
causa."

Assim, considerando a realização da eleição e o término do período de propaganda eleitoral,
torna-se evidente a perda superveniente do interesse processual na veiculação do direito de
resposta.
Remanesce, contudo, o interesse processual no pertinente à condenação havida em decorrência
do não cumprimento da tutela de urgência.
Pois bem.
No caso em questão, compulsando os autos, verifica-se que:
a) foi deferida a tutela de urgência pelo juízo singular, para que as representadas, ora
recorrentes, se abstivessem de veicular propaganda eleitoral com conteúdo similar ao

Num. 44219913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15
impugnado, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (ID 44179102). Da decisão, foram devidamente
intimadas na data de 20/10/2024 (ID 44179105).
b) as recorridas deram notícia do descumprimento da liminar no dia 21/10/2024, data em que
houve a veiculação de propaganda no bloco de inserções da TV e rádio, no período matutino (ID
44179114);
c) o juízo ad quo advertiu novamente as representadas "do dever de cessar imediata e
definitivamente a veiculação das inserções ora impugnadas, em qualquer meio (TV, rádio, redes
sociais, etc.), bem como se abstenham de veicular qualquer propaganda eleitoral contendo
trucagem, montagem, recortes descontextualizados, em respeito à decisão liminar" (ID
44179117);
d) na data de 24/10/2024, foi noticiado novo descumprimento da liminar, com a veiculação de
propaganda de conteúdo descontextualizado, similar ao impugnado, no bloco noturno da
propaganda eleitoral (ID 44179130);
e) o juízo ad quo deferiu novamente a tutela de urgência, na data de 25/10/2024, para determinar
a cessação imediata e definitiva da veiculação das inserções impugnadas, majorando a pena de
multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada exibição irregular (ID 44179133)
f) foi noticiado novo descumprimento da liminar, com veiculação da propaganda impugnada no
programa de rádio, em bloco matutino, no dia 25/10/2024 (ID 44179140).
De todo o exposto, o Juízo da 015ª Zona Eleitoral decidiu que:
"Os descumprimentos ocorridos no dia 21/10/2024 foram devidamente
justificados, pois a citação das Representadas ocorreu em um domingo (20) e as
mídias veiculadas na segunda-feira, dia 21/10/2024, foram entregues às
transmissoras no dia útil anterior, tal como acordado na reunião do plano de
mídia, daí porque não houve tempo hábil para a substituição das mídias.
Por outro lado, não há justificativa crível para os descumprimentos ocorridos nos
dias 24/10/2024 (ID 125895028) e 25/10/2025 (ID 125901373). Ainda que as
Representadas tenham modificado a "roupagem" da propaganda, as
propagandas veiculadas nos dias 24 e 25 apresentaram conteúdo semelhante ao
já analisado, com edição de trechos de falas. Com isso, as Representadas
descumpriram a decisão liminar que determinou a abstenção de qualquer
propaganda
eleitoral
contendo
trucagem,
montagem,
recortes
descontextualizados, razão pela qual merecem a aplicação da multa."
(...)
Diante do exposto e do mais que consta dos autos, julgo parcialmente
procedente a representação formulada contra Coligação Muda Ponta Grossa,
Mabel Corá Canto e Sandra Mara Camargo Queiroz, confirmando a liminar
anteriormente concedida, para o fim de reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral e condenar a representada ao pagamento de multa de R$
10.000,00 (dez mil reais), por cada descumprimento da tutela de urgência."

Num. 44219913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15
Alegam as recorrentes que com a extinção do processo sem resolução do mérito, no que se
refere ao direito de resposta, a tutela de urgência concedida liminarmente perdeu a eficácia,
resultando na anulação da multa coercitiva.
A irresignação não prospera.
O juízo ad quo agiu corretamente ao aplicar a multa pelo não cumprimento da decisão liminar,
mesmo tendo havido a perda do objeto principal da demanda, uma vez que sua finalidade é
assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, independentemente do mérito da causa.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
PLEITO
MUNICIPAL.
ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE REPORTAGEM. DIREITO DE RESPOSTA.
PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NULIDADE DE
CITAÇÃO. REJEITADAS. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO OBJETO.
LIMINAR DEFERIDA COM APLICAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DO PRAZO. TRANSCURSO DAS ELEIÇÕES.
REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Com o término das eleições há prejudicialidade do pedido relativo ao direito de
resposta, mas subsiste a análise de eventual descumprimento da decisão que
proibiu a veiculação de notícia supostamente inverídica.
Havendo sido imposta multa com caráter coercitivo visando ao adimplemento de
decisão judicial, em caso de descumprimento, a obrigação pecuniária persiste e
deve ser paga, já que constitui questão autônoma independente do objeto
principal da lide.
(...)
(RE nº 060012653 Acórdão nº 060012653 CAMPO GRANDE - MS, Relator(a):
Des. MONIQUE MARCHIOLI LEITE, Julgamento: 26/04/2021, Publicação:
29/04/2021)
Desse modo, entendo que o descumprimento da decisão liminar configura uma questão
autônoma, não estando vinculado ao objeto principal da lide. Embora o pedido relacionado ao
direito de resposta tenha sido prejudicado com o término das eleições, permanece a análise do
não cumprimento da decisão que proibiu a veiculação da propaganda impugnada.
Em que pese as razões recursais, restou demonstrado o comportamento reticente das
recorrentes em descumprir a ordem judicial de retirada de veiculação da propaganda impugnada,
mesmo após sua intimação.
Portanto, a aplicação da multa revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo
fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que se trata de medida coercitiva
proporcional destinada a assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial.
No presente caso, considerando que houve reiterado descumprimento da ordem judicial,

Num. 44219913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15
justificada está a majoração da multa pelo Juízo singular (ID 44179133), e a manutenção da
penalidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível com a infração, visto
que o conteúdo divulgado, após a concessão da tutela, apresenta informação descontextualizada,
apta a confundir o eleitor.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600495-57.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO
2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
VICE-PREFEITO, MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR, MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ -
Advogados dos RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDOS: A
FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR, ELEICAO 2024 ELIZABETH
SILVEIRA
SCHMIDT
PREFEITO,
ELIZABETH
SILVEIRA
SCHMIDT -
Advogados
dos
RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024

Num. 44219913 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154530600000043167374
Número do documento: 24112619154530600000043167374
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:17:15